Tribunal: STF
Processo: HC 247715
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jose Humberto dos Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 939.139/PA (doc. 4, pp. 167-171).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    O Juízo de Direito da 1ª Vara da comarca de Capanema/PA condenou o paciente, ao lado de Aguinaldo Xavier da Silva, à pena de 15 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 291 dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 158, § 1º, 171 e 288, c/c os arts. 70 e 71, todos do Código Penal.



    A Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso defensivo para, após o redimensionamento das penas aplicadas, extinguir a punibilidade dos acusados quanto aos crimes de estelionato e associação criminosa (pela prescrição). Relativamente ao crime de extorsão qualificada, fixou a reprimenda de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 28 dias-multa. (doc. 4, p. 143 – grifei). 



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] conforme consta da decisão, o STJ fundamenta indicando que não é cabível o habeas corpus, bem como o fato de que não visualizou flagrante ilegalidade. Diante disso, o paciente vem trazer aos autos o fato de que ocorreu verdadeira atipicidade da conduta, em razão do fato de que o paciente não praticou qualquer conduta típica do delito de extorsão, ou seja, pode-se verificar claramente que não houve a configuração das elementares do tipo e este é caso de flagrante ilegalidade, no qual o agravante está sendo condenado por delito que não cometeu. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    a. Seja recebido o presente habeas corpus substitutivo de revisão criminal para conceder a ordem; b. Que seja determinada a concessão da ordem para determinar que o paciente seja absolvido nos termos do artigo 386, VII, CPP, eis que não subsiste qualquer prova para sua condenação, tendo em vista que o paciente não praticou qualquer conduta descrita no crime de extorsão, isto bem caracterizado nas declarações das vítimas. c. Ainda, caso não entendam pela via adequada do habeas corpus, requer a concessão da ordem de ofício, tendo em vista se tratar de flagrante ilegalidade, eis que restou claro a ausência de provas para a condenação. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. WRIT IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. Agravo regimental improvido. (doc. 4, p. 167 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esse fundamento é suficiente para a sua manutenção.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator